Tribunal: TJBA
Processo: 8093077-11.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8093077-11.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GERALDO ALBERICO PEREIRA DA SILVA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, JACQUELINE DIAS LEAL APELADO: BANCO MASTER S/A Advogado(s):GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FEITO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO. VÍCIOS NA INFORMAÇÃO. JUROS APLICADOS QUE DEVEM SER REVISTOS PARA QUE CORRESPONDAM AOS JUROS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8093077-11.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante GERALDO ALBERICO PEREIRA DA SILVA e, como apelado, BANCO MASTER S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif Relatora Procurador(a) de Justiça